Tribunal: TJSP
Processo: 0030798-62.2012.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Faxineira – Sequelas de acidente in itinere em membro inferior – Segurada beneficiária de auxílio-acidente ativo – Sentença concessória de aposentadoria por invalidez – Prova pericial renovada em Segundo Grau - Laudo conclusivo para redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho – Segurada, ademais, que permaneceu exercendo atividades laborativas registradas

Ementa:

Acidente do Trabalho – Faxineira – Sequelas de acidente in itinere em membro inferior – Segurada beneficiária de auxílio-acidente ativo – Sentença concessória de aposentadoria por invalidez – Prova pericial renovada em Segundo Grau - Laudo conclusivo para redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho – Segurada, ademais, que permaneceu exercendo atividades laborativas registradas em CTPS e já estava amparada pela autarquia percebendo o benefício adequado ao seu estado de saúde - Sentença sujeita ao reexame necessário - Recursos oficial e autárquico providos para, reformando a r. sentença de primeiro grau, decretar a improcedência da pretensão inicial.